Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-34.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. DÉBITOS ANTIGOS. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO CONDICIONADO À QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXIGÊNCIA INDEVIDA. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS. RELIGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação principal, visando o religamento do serviço de energia elétrica, e parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar a autora ao pagamento das faturas em aberto. 1.1. No apelo, a autora pede a reforma da sentença aduzindo que o corte de energia foi pautado em débitos antigos, bem como sustenta ser indevida a exigência de pagamento mínimo de 30% sobre o valor do débito como condição de religamento.
2. A controvérsia dos autos está centrada em averiguar a regularidade do corte de energia elétrica da residência da autora, assim como a manutenção da interrupção no fornecimento desde outubro de 2020, em razão da ausência de pagamento dos débitos em aberto, exigidos em sede de pedido reconvencional.
3. A regularidade da suspensão do serviço de energia elétrica, em caso de inadimplemento do usuário, pressupõe a prévia notificação da parte, acrescido do não pagamento das faturas de consumo recentes, anteriores a interrupção, sendo indevido suspender o serviço visando a cobrança de débitos pretéritos (art. 6o, §3o, da Lei no 8.987/95; art. 5o, XVI, da Lei 13.460/17; art. 357 da Resolução 1.000/21 da ANEEL).
4. No caso, a interrupção do serviço de energia elétrica ocorreu no mês de outubro de 2020, em consequência de inadimplência de faturas não pagas referentes aos meses imediatamente anteriores a suspensão, a partir de setembro de 2020. 4.1. A requerida logrou demonstrar, ademais, que a autora foi previamente notificada nos 2 (dois) meses anteriores ao período que antecedeu a interrupção, motivo pelo qual o corte no fornecimento do serviço ocorreu de forma regular.
5. Todavia, particularmente no que se refere ao pedido de restabelecimento do serviço, a jurisprudência abalizada tem firmado entendimento no sentido de garantir o religamento da energia com o pagamento das últimas três últimas faturas que antecederam a suspensão, sendo vedada, ainda, a cobrança total do saldo devedor em fatura única ou em conjunto com o consumo atual. 5.1. Do mesmo modo, se revela indevida a cobrança integral da dívida ou exigir o pagamento de 30% do valor do débito, como condição do restabelecimento do serviço, devendo ser garantido ao consumidor a possibilidade do pagar as últimas três faturas que antecederam à interrupção do serviço, situação que justifica o restabelecimento do fornecimento da energia. 5.2. Precedente: “Impedir o pagamento das três últimas parcelas salvo acordo com os débitos antigos, equivale a tornar letra morta o preceito normativo de que é vedado à fornecedora suspender o fornecimento de energia por débitos pretéritos, assim considerados os anteriores a noventa dias”. (07122471920188070018, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 19/9/2019).
6. Assim, no caso em análise, condicionar o religamento da energia ao pagamento do valor total da dívida, que atinge a quantia de R$ 19.207,04, ou mesmo da última fatura emitida pela requerida, que registra o valor de R$ 8.046,30, constitui procedimento incompatível com a legislação de regência, notadamente o art. 357 da Resolução 1.000/21 da ANEEL que estabelece ser “vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga”.
7. Portanto, assiste razão parcial ao apelante, devendo a concessionária de energia disponibilizar ao consumidor apelante para pagamento as últimas 3 (três) faturas que antecedeu ao corte (suspenso desde outubro de 2020), bem como proceder o religamento imediato da energia a partir da comprovação do pagamento, cabendo à requerida cobrar os débitos anteriores pelas vias ordinárias de coerção, notadamente quando veicula pedido reconvencional julgado procedente na origem. 7.1. Precedente: “O pagamento das últimas três faturas, equivalentes aos 90 (noventa) dias de que trata a Resolução ANEEL no 414/2010, ainda que posterior ao corte do fornecimento de energia, autoriza o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária cobrar os créditos anteriores pelas vias ordinários”. (07230913920198070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 17/3/2021.)
8. No que se refere aos ônus sucumbenciais, considerando o provimento parcial do apelo interposto pela autora a ensejar a sucumbência da requerida na ação principal, a concessionaria de energia elétrica deve responder pelas custas processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 10% do valor da causa, atribuída em R$ 10.791,59, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. 8.1. Mantida a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação na ação reconvencional, nos termos do art. 85, § 2o CPC, observada a gratuidade de justiça.
9. Apelação parcialmente provida.